Tribunal: TJSP
Processo: 1003372-26.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO IPVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. Sentença que concedeu parcialmente a segurança que visava à manutenção da isenção de IPVA para pessoas com deficiência no exercício de 2021. Revogação de isenção. Apelo com alegação de que alteração em critério de concessão de isenção do IPVA não requer observância à noventena. Acolhimento. A Lei

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO IPVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. Sentença que concedeu parcialmente a segurança que visava à manutenção da isenção de IPVA para pessoas com deficiência no exercício de 2021. Revogação de isenção. Apelo com alegação de que alteração em critério de concessão de isenção do IPVA não requer observância à noventena. Acolhimento. A Lei 17.293/2020, que revogou a isenção de IPVA para pessoas com deficiência cujo carro não necessita de adaptação, não fere direitos adquiridos e tampouco é contrária à ordem jurídica. A isenção do IPVA concedida anteriormente não caracteriza aquisição de direitos ad eternum pelo contribuinte. A depender da política tributária vigente, a isenção pode ser revogada, ampliada ou diminuída (interpretação a contrario sensu da Súmula 544 do STF). Desnecessidade de anterioridade nonagesimal para a vigência do novo regramento. Precedentes.
Sentença reformada.
Recurso voluntário e remessa necessária providos.